Tribunal: TJES
Processo: 5012541-36.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012541-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: PRISCILA CHAVES BARBOSA SAMORA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012541-36.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: PRISCILA CHAVES BARBOSA SAMORA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES PARA A MESMA FUNÇÃO. BREVE INTERVALO ENTRE OS VÍNCULOS QUE NÃO DESCARACTERIZA A CONTINUIDADE E A PERMANÊNCIA DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. TEMA 191 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, servidora contratada em regime de designação temporária, pleiteia a declaração de nulidade de seus contratos de trabalho e a consequente condenação do Município de Vila Velha ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado.

2.
A sentença julgou procedente o pedido para declarar nulos os contratos e condenar o Município ao pagamento do FGTS, por entender que as prorrogações sucessivas descaracterizaram a natureza temporária da contratação.

3. Recurso interposto pelo Município, no qual defende a validade dos contratos, sustentando que não houve um vínculo contínuo superior a 36 meses, mas sim dois contratos distintos, com um intervalo entre eles, o que afastaria a nulidade.

4. A r. sentença não merece reparos. O direito ao FGTS para servidores temporários surge com a declaração de nulidade do contrato, que ocorre quando a Administração Pública se utiliza deste instrumento para suprir necessidades permanentes, em burla à regra do concurso público. No caso dos autos, a existência de um intervalo de seis meses entre os dois vínculos não é suficiente para afastar o reconhecimento da fraude à Constituição. Pelo princípio da primazia da realidade, a sucessão de contratos para o desempenho de funções de caráter permanente evidencia que a necessidade do serviço não era temporária. O breve interregno não descaracteriza a continuidade da relação de trabalho, que, somada, ultrapassa o parâmetro de 36 meses tido como razoável pela jurisprudência para aferir a nulidade. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos e o consequente direito da autora aos depósitos do FGTS, conforme tese fixada pelo STF (Tema 191).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isenta de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)